Tribunal: TJSP
Processo: 2244980-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo em relação à agravante, ante a homologação do seu plano de recuperação judicial. Ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Inconformismo da recorrente. Não acolhimento. Documentação apresentada comprova que, no momento da distribuição da demanda executiva, estavam sobrestados os efeitos da decisão de deferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do processo em relação à agravante, ante a homologação do seu plano de recuperação judicial. Ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Inconformismo da recorrente. Não acolhimento. Documentação apresentada comprova que, no momento da distribuição da demanda executiva, estavam sobrestados os efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial da executada. Propositura da execução não se revelou temerária. Peculiaridade que afasta a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.